Tribunal: TJMT
Processo: 1035181-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035181-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), DONIZETE BENEDITA DE SOUZA GARDES - CPF: 363.077.501-20 (AGRAVANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DONIZETE BENEDITA DE SOUZA GARDES

AGRAVADO(S):
CRISTIANE PEREIRA CARVALHO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de contrato de honorários advocatícios, ao fundamento de que o contrato seria inexequível por ausência de testemunhas, que não houve contratação ou autorização para atuação administrativa e que haveria excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica
r
se o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial válido mesmo sem assinatura de duas testemunhas; se houve autorização para atuação administrativa perante o INSS; e se é admissível alegação de excesso de execução sem prova pré-constituída na via da exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes tem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo dispensável a presença de testemunhas.

4. A atuação administrativa estava expressamente prevista no contrato e há comprovação documental da efetiva atuação da advogada junto ao INSS.

5. A alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória discriminada e atualizada do valor correto, não comporta conhecimento na via da exceção de
pré
-executividade, que não admite dilação probatória.

6.
A exequente apresentou o valor que entende devido e a forma do cálculo, viabilizando o contraditório. Eventual
ausência de planilha de cálculo inicial ou sua suposta irregularidade não implica nulidade da execução, tratando-se de vício sanável que pode ser corrigido, não sendo suficiente
,

no caso concreto
,
para acolhimento da exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994. A atuação administrativa é válida quando expressamente prevista no contrato e comprovada nos autos. A alegação de excesso de execução exige prova pré-constituída e não comporta apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 24, §1º; CPC,
arts
. 784, III; 798; 803; 917, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2049334/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
01/07/2022; STJ,
AgRg
no
REsp
848.025/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
04/02/2013; TJPE, AI
0007876-84.2024.8.17.9000, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima,
publ
. 29/03/2025; TJMT,
AgInt
1012178-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/03/2024; TJMG, AI 0973120-43.2025.8.13.0000, Rel.ª Des.ª Régia Ferreira de Lima, j. 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Donizete Benedita de Souza
Gardes
, contra decisão interlocutória (ID. 207905275 – Autos de Origem nº 1050508-84.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos da Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios, sob os seguintes fundamentos:

"
[...] Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade oposta por Donizete Benedita de Souza
Gardes
em que alega a inexequibilidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de honorários advocatícios; a ausência de outorga de poderes no instrumento procuratório e no contrato de prestação de serviços para atuação na esfera administrativa; o excesso de execução, pois não houve combinação prévia de que a exequente atuaria na esfera administrativa junto ao INSS e que os valores retroativos foram obtidos por outro patrono que ajuizou a ação nº 1027671-74.2023.4.01.3600 perante a 6ª Vara do Juizado Especial Federal. [...]

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de honorários advocatícios juntado no ID 173522783 não contém assinatura de testemunhas, o que, a princípio, descaracterizaria sua natureza de título executivo extrajudicial.

Contudo, o art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 dispõe expressamente que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".

[...] verifica-se que o contrato de prestação de serviços juntado no ID 173522783 prevê expressamente em seu art. 1º que o objeto do contrato é "PEDIDO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA".

[...] No que tange ao alegado excesso de execução, a executada não apresentou memória discriminada e atualizada do cálculo que entende correto, limitando-se a afirmar genericamente que não contratou os serviços para a esfera administrativa. [...]

Diante do exposto, REJEITO a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela executada ID 186160353. [
...]"

Em razões recursais (ID. 320449377), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

a) Inexequibilidade do título executivo extrajudicial, por ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de honorários (art. 784, III, do CPC);

b) Inexistência de poderes outorgados à exequente para atuar na esfera administrativa;

c) Ausência de
pactuação
sobre atuação administrativa e ausência de prestação dos referidos serviços;

d) Excesso de execução, sem a apresentação de memória de cálculo.

O pedido de concessão de tutela antecipatória recursal foi indeferido (ID.
320923852
).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo
(ID.
327180884
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
preparo isento
, por força de gratuidade de justiça deferida à agravante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): DONIZETE BENEDITA DE SOUZA GARDES

AGRAVADO(S): CRISTIANE PEREIRA CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, ora agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

-
A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de honorários advocatícios não afasta, por si só, sua exequibilidade, tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 8.906/94, que confere ao contrato firmado entre advogado e cliente natureza de título executivo extrajudicial, independentemente do número de assinaturas;

-
A outorga de poderes para atuação na via administrativa constou expressamente do contrato de prestação de serviços (ID. 173522783), corroborada por prova documental da atuação da exequente junto ao INSS (ID. 173522786);

-
A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de memória discriminada e atualizada, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inexequibilidade do título executivo

A agravante sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios não se reveste da forma exigida pelo art. 784, III, do CPC, por ausência de duas testemunhas, o que comprometeria sua eficácia como título executivo extrajudicial.

Contudo, como bem delineado na decisão agravada, o contrato em questão
refere-se
a
honorários advocatícios, cuja execução é regida por norma específica. O art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
,
dispõe:

“§1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o contrato de honorários advocatícios possui força executiva independentemente da presença de testemunhas, desde que assinado pelas partes
, conforme elucida o seguinte julgado
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas
" .
Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.
3 .
A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)”. Negritei.

Assim, não há que se falar em inexequibilidade do título.

Ausência de poderes e atuação administrativa não autorizada

A recorrente afirma não ter outorgado poderes à exequente para atuar na via administrativa, tampouco ter contratado tal atuação.

Ocorre que, conforme consta do contrato juntado aos autos (ID. 173522783
– autos originários
), no item referente ao objeto, restou expressamente consignado que os serviços abrangeriam "pedido administrativo e judicial previdenciário - aposentadoria", estando, pois, abrangida a atuação perante o INSS.

Além disso, consta no ID. 173522786 o comprovante de protocolo de requerimento administrativo com e-mail da exequente, evidenciando sua efetiva atuação administrativa.

Além disso, questões que demandam dilação probatória, como, por exemplo, a alegada ausência de prestação de serviços, não
são passíveis de análise em sede de exceção
de
pré
-executividade, pois esta não admite produção de provas. Tais questões devem ser discutidas em outras fases processuais, o que justifica a rejeição da exceção e o desprovimento do agravo de instrumento.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. I. Caso em exame
1
. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o contrato constitui título executivo extrajudicial, conforme o artigo 24 da Lei nº 8.906/1994. II. Questão em discussão
2
. Discute-se a (i) validade do título executivo extrajudicial diante da alegada ausência de assinatura de testemunhas e possível adulteração do documento; (
ii
)
ilegitimidade ativa do exequente em razão da execução ser promovida por pessoa física e não pela sociedade de advogados mencionada no contrato; e (
iii
) impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios em razão da suposta assistência sindical gratuita. III. Razões de decidir
3
. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independente da assinatura de testemunhas, conforme entendimento do STJ e o disposto no artigo 24 da Lei nº 8.906/1994. 4. Inexistência de prova inequívoca da adulteração documental, sendo necessária dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade. 5. Exequente comprovou alteração do nome de VIRAMI SILVA CAVALCANTI JÚNIOR para JOTA CAVALCANTI, bem como a prestação dos serviços advocatícios em seu nome, afastando a tese de ilegitimidade ativa. 6. Ausência de elementos que comprovem que a assistência advocatícia prestada foi exclusivamente sindical, sendo válido o contrato de honorários firmado diretamente entre as partes. IV. Dispositivo e tese
7
. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.906/1994. Questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via da exceção de
pré
-executividade.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 24; CPC, art. 784, IV. Jurisprudência relevante
citada:
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0007876-84.2024.8.17.9000; em que figuram como Agravante Pedro Henrique Moura de Oliveira e como Agravado: Jota Cavalcanti; ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator.

(TJPE - 0007876-84.2024.8.17.9000,
Relator(
a): FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Publicação: 29/03/2025)

Logo, houve contratação
para atuação administrativa
, afastando-se a alegação de ausência de poderes.

Excesso de execução

A agravante alega excesso de execução,

sob o fundamento de que se refere
a uma cobrança por suposto serviço administrativo que não foi objeto do contrato
e a
exequente não apresentou na petição inicial da execução o demonstrativo atualizado do débito com índice de correção e taxas de juros, como exige o
art. 798 do CPC.

Entretanto, apesar de a
executada
alegar o excesso de execução, ela
não apresentou memória discriminada e atualizada do cálculo que entende correto, limitando-se a afirmar genericamente que não contratou os serviços administrativ
os
.

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para alegações de
matérias de
ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. A alegação de excesso de execução, quando não evidente, exige análise detalhada e cotejo entre valores,
especialmente em decorrência da alegação inexistência de serviços
administrativos
prestados,
o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade.

A propósito,
destacam-se os
seguinte
s
julgado
s
:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, por ausência de prova de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução e a suficiência dos elementos apresentados para infirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto à possibilidade de alegação de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que demonstrado de plano e com prova pré-constituída.

4. No caso concreto, a parte executada não apresentou memória de cálculo discriminada, tampouco elementos objetivos ou documentação que evidenciassem o alegado excesso.

5. A mera retificação do valor executado pela parte exequente decorreu de ajuste interno e não guarda relação com as alegações genéricas da executada.

6. Ausência de elementos que autorizem o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

7. Legalidade da penhora via
Sisbajud
(modalidade "teimosinha") e inclusão em cadastros de inadimplentes, conforme art. 782, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível
a
exceção de
pré
-executividade para alegar excesso de execução, desde que o vício seja aferível de plano e com prova pré-constituída; sua rejeição é válida quando ausente demonstração técnica e documental mínima do alegado excesso.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 782, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
25.04.2024; STJ,
REsp
1896174/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
14.05.2021; TJMT,
AgInt
1012178-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

(N.U 1029614-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento interposto por Benedita Aparecida Vilarinho e outros contra decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida por José Humberto Vilarinho, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados. Os agravantes sustentam que a nova memória de cálculo apresentada pelo exequente indicaria valores superiores aos originalmente pleiteados, sem prévia homologação judicial e sem intimação dos devedores, o que comprometeria a regularidade do processo. Requerem o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento do alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir o alegado excesso de execução decorrente da nova memória de cálculo apresentada pelo exequente; (
ii
) verificar se há nos autos elementos suficientes que permitam o reconhecimento, de plano, do excesso alegado, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIRA exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado apenas para alegações de ordem pública que possam ser apreciadas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 108 (
REsp
1.110.925/SP, Rel. Min.
Teori
Zavascki).A alegação de excesso de execução, no caso concreto, exige análise contábil detalhada e cotejo entre valores originais e os novos cálculos apresentados, circunstâncias que envolvem matéria fático-probatória incompatível com o rito da exceção de
pré-executividade.A
ausência de demonstração inequívoca e imediata da irregularidade alegada afasta a possibilidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sendo necessária via própria, como os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não exijam dilação probatória.

A alegação de excesso de execução que demanda análise contábil ou instrução probatória deve ser
veiculada por meio de embargos à execução, não sendo admissível via exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 803 e 917; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.110.925/SP, Rel. Min.
Teori
Zavascki, 1ª Seção,
DJe
04/05/2009; TJMG, AI 1.0000.22.183449-2/002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 27/02/2025,
publ
. 07/03/2025.

(TJMG - 0973120-43.2025.8.13.0000,
Relator(
a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação: 26/06/2025)

Ademais,
conforme ressaltando na decisão anterior,
a ausência ou irregularidade na planilha de cálculo inicial não acarreta, por si só, a nulidade ou extinção da execução, tratando-se de vício sanável, passível de complementação ou emenda da inicial, desde que o título executivo contenha os elementos essenciais para a determinação do valor devido.

Tal entendimento se estende, inclusive, se já opostos embargos à execução, o que não impede que o credor seja intimado para sanar o vício apontado.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE PLANO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL.
ARTS.
614, II, E616DOCPC. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não
implica,
de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício
(CPC
, art.616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos
embargos
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
REsp
848.025/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.12.2012,
DJe
04.02.2013). - Grifei.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025